Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759035-24.2023.8.07.0016 RECORRENTE: VINICIUS ANDRE OLIVEIRA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Ministério Público anexa aos autos contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 68982796) após ser proferida a decisão de ID 68861212 que negou seguimento ao aludido recurso. Assim, aguarde-se em secretaria o decurso de prazo da decisão de ID 68861212. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal